Tribunal: TJSP
Processo: 2236079-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2236079-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
REGINALDO SILVIO FERRREIRA, é agravado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236079-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.663
2
Comarca: FERRAZ DE VASCONCELOS – 1a VARA CÍVEL.
Agravante: REGINALDO SILVIO FERREIRA
Agravada: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Carlos Eduardo de Moraes Domingos
VOTO No 33.663
Ação indenizatória em fase de cumprimento de
sentença. Não se trata de execução dos valores
relativos aos ônus da sucumbência atribuídos ao
agravante na fase de conhecimento, mas apenas das
sanções por litigância de má-fé impostas a ele, que não
são alcançadas pelo benefício da gratuidade. Exegese
do art. 98, § 4o, do CPC. Impugnação corretamente
rejeitada.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação indenizatória, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada (fls. 07/08).
Sustenta o agravante que lhe foi concedida a gratuidade da
justiça, entretanto, o MMo Juiz a quo manteve a condenação em honorários
advocatícios no valor de R$3.597,16. Afirma que é pacífico o entendimento nos
tribunais superiores de que a parte beneficiária da gratuidade está dispensada do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
enquanto perdurar o benefício. Aduz que sua situação financeira piorou. Defende
que as provas carreadas aos autos deixam claro que a agravada deu causa à
ação. Ressalta a inexigibilidade da cobrança dos honorários em questão. Por
isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da r.
decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, não houve
apresentação de contraminuta (fls. 10 e 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236079-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.663
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Afirma o recorrente que a execução se refere a honorários
advocatícios e que estaria isento de tal pagamento em razão da justiça gratuita
da qual é beneficiário.
Contudo, a agravada não está executando os valores
relativos aos ônus da sucumbência atribuídos ao agravante na fase de
conhecimento (custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor da causa), mas apenas as sanções por litigância de má-fé impostas a
ele, ou seja, multa de 9% do valor atualizado da causa.1
A exigibilidade da quantia em questão decorre de expressa
previsão legal, na medida em que o art. 98, § 4o, do CPC/2015 dispõe que “a
concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as
multas processuais que lhe sejam impostas”.
Acertada,
portanto,
a
rejeição
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO o autor REGINALDO SILVIO FERREIRA a
pagar multa de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, em favor da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e CONDENO o autor REGINALDO SILVIO FERREIRA a pagar indenização
de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, em favor da empresa ré.”.